Tribunal: STF
Processo: Pet 3223
Classe: Pet
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO, CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
 REQUERIMENTO DE PRISÃO DE DEPOSITÁRIO INFIEL. PETIÇÃO PARA AFASTAR
A NORMA DO ART. 542, § 3º, DO CPC.
Desnecessidade de reautuação do
pedido como reclamação, em obséquio aos princípios da fungibilidade
e da efetividade do processo.
A decisão que indeferiu o pedido
prisional foi exarada na fase de execução da sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de depósito ajuizada pelo banco
credor. Não se trata, portanto, de decisão interlocutória "em
processo de conhecimento, cautelar, ou embargos à execução", como
exige o art. 542, § 3º, do CPC. Conseqüentemente, não cabe aguardar
a decisão final na ação de depósito, para eventual reiteração do
recurso extraordinário, conforme asseverou o Presidente do Tribunal
de Justiça para fundamentar o despacho de retenção.
Medida
cautelar que se defere, para que o apelo extremo seja submetido ao
crivo imediato daquela autoridade judiciária, que sobre ele
exercerá, livremente, o juízo primeiro de admissibilidade.